Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DIREITO DO USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados “para determinar ao réu que se abstenha de criar qualquer obstáculo à portabilidade do benefício, juntamente com os empréstimos contratados da parte autora, para o Banco do Brasil, concedendo àquela o prazo de 30 (trinta) dias para requerer a aludida portabilidade, devendo comprovar nos autos a efetivação da medida. Deverá a instituição financeira ré adotar todas as providências necessárias para efetivar a portabilidade tão logo seja contatada pelo Banco do Brasil ou seja comprovada a portabilidade requerida pela parte autora, sem criar embaraço indevido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa única de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da instituição ré; e (ii) direito do autor à indicação de conta bancária em instituição financeira diversa, para recebimento de benefício do INSS, na vigência de contrato de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo consignado e pela manutenção de conta corrente para débito das parcelas do empréstimo é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação. A apuração da responsabilidade do banco ou do consumidor é matéria atrelada ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Nos termos do art. 7o da Resolução CMN n° 5.058/2022: "As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil".
6. A parte autora contraiu dois empréstimos perante a ré, mediante consignação em seu benefício previdenciário (ID 73761006 - Pág. 3), autorizando a transferência do saldo disponível na conta bancária do Banco do Brasil para a instituição ré, para que esta atuasse como agente pagador do benefício previdenciário (ID 73761002).
7. Nesse contexto, a solicitação de transferência do saldo disponível na conta bancária administrada pelo Banco do Brasil não obstaculiza nova portabilidade, tendo em vista que o autor tem direito de escolher a instituição financeira onde deseja receber os seus proventos. Ademais, segundo contratado, as parcelas são debitadas diretamente do benefício previdenciário da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CMN n° 5.058/2022, artigo 7o.
Jurisprudência relevante citada: n.a.